Tribunal: STF
Processo: RE 414166
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        Diz-se
prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido
juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o
dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação. Incidência das Súmulas 282 e 356
 desta Corte.
        Agravo regimental não provido.